Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-62.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Pagamento de verba honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria Pública/OAB – Indeferimento da inicial em razão da não comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Pagamento de verba honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria Pública/OAB – Indeferimento da inicial em razão da não comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ingressar em Juízo – Inafastabilidade da jurisdição – Primazia do julgamento de mérito – Extinção afastada – Hipótese que não se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC – Necessário o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento do pedido – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-62.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante MICHELE
GASPAR GONÇALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
determinação de retorno dos autos à origem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-62.2019.8.26.0474 -Voto no 30.465
2
Voto no 30.465
Apelação no 1000491-62.2019.8.26.0474
Apelante: Michele Gaspar Gonçalves
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Vara Única de Potirendaba
Juiz: Dr. Marco Antônio Costa Neves Buchala
APELAÇÃO
Ação de execução
Pagamento de verba
honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria
Pública/OAB
Indeferimento da inicial em razão da não
comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito
Pretensão de reforma Possibilidade Desnecessidade de prévio
requerimento administrativo para ingressar em Juízo

Inafastabilidade da jurisdição
Primazia do julgamento de
mérito Extinção afastada Hipótese que não se encontra em
condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, §§
1o e 3o, do CPC Necessário o retorno dos autos à primeira
instância, para regular prosseguimento do pedido
Recurso
provido, com determinação.
Trata-se de ação de execução ajuizada por Michele Gaspar
Gonçalves em face do Estado de São Paulo, a fim de obter o pagamento da verba
honorária decorrente de atuação através do convênio Defensoria Pública/OAB.
Conforme sentença de fls. 34/35, a petição inicial foi indeferida em
razão da não comprovação da negativa de pagamento na esfera administrativa, com a
consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse nas modalidades
necessidade e adequação.
Inconformada, apela a autora. Sustenta, em síntese, que
comprovou a realização de serviços como advogada através do convênio PGE/OAB, os
quais até o momento não foram pagos. Alega a desnecessidade de apresentação de negativa
administrativa para comprovação do débito, ante a existência de decisão judicial por meio
da qual foram fixados honorários em seu favor. Pugna, assim, pelo prosseguimento do
processo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000491-62.2019.8.26.0474 -Voto no 30.465
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento, com determinação.
O i. magistrado a quo indeferiu a petição inicial, sob o fundamento
de ausência de interesse de agir, eis que a autora não teria comprovado o indeferimento do
pagamento pleiteado na esfera administrativa.
Contudo, respeitado seu entendimento, a r. sentença deve ser
reformada. Afinal, as condições da ação devem ser analisadas, em tese, à luz da pretensão
deduzida na inicial.
No caso, o interesse de agir da autora está plenamente justificado,
já que não está obrigada a realizar prévio requerimento administrativo para ingressar em
Juízo e ver atendida sua pretensão.
Ademais, como já julgou este Egrégio Tribunal: “condicionar o
acesso ao Poder Judiciário ao encerramento da via administrativa ofende o princípio da
inafastabilidade da jurisdição” (Ap. n. 0006326-94.2012.8.26.0053, rel. Des. EVARISTO
DOS SANTOS, j. 10/03/2014).
Ressalte-se, ainda, a necessidade de se dar efetividade ao princípio
da primazia do julgamento de mérito, a teor do que estabelecem os artigos 4o e 6o do
Código de Processo Civil, de observância obrigatória.
Portanto, uma vez que não há que se cogitar de extinção do
processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, de rigor a reforma da r.
sentença, a fim de que seja realizado o regular prosseguimento do feito em primeira
instância.
Isso porque a hipótese não se encontra em condições de imediato
julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, pois
sequer houve citação da parte contrária, de modo que a relação processual não foi
aperfeiçoada.

Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso, com determinação de retorno dos autos à origem.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora